Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704919-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE REGIS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante do pedido de desistência da ação deduzido em primeiro grau de jurisdição (id. 120840032 - dos autos de origem), intime-se a parte autora/agravante, LUCILENE REGIS FERREIRA, para que, em cinco dias, informe se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora